Tribunal: TJDFT
Processo: 0803222-83.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0803222-83.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL SALLES DE OLIVEIRA RECORRIDO: WALDIR PREUSSE REIS DECISÃO Defiro o pedido (ID 73649761). O advogado do recorrente é o único causídico constituído e comprovou a justa causa (ID 73649777), de forma que devolvo o prazo de 48 horas para o efetivo pagamento. Brasília/DF, 7 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006